Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715101-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: INSTITUTO BRASILIA DE ARRITMIA CARDIACA LTDA RECLAMADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado do acórdão de ID no 21336887, a reclamante peticionou requerendo seja expedido ofício à Diretoria de Processos Administrativos de Responsabilização de Fornecedores, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para que promova o arquivamento do PAR no 00060-00098976/2020-42, suspenso por determinação judicial exarada por meio da decisão de ID no 16799698. Ante a invalidação do ato de instauração do procedimento administrativo no julgamento da presente reclamação, bem assim do trânsito em julgado do referido provimento jurisdicional, intime-se a parte reclamada para cumprir tal comando judicial no prazo de quinze (15) dias, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Publique-se. Brasília, DF, em 27 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator